Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011418-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO MIRANDA DE MELLO - CPF: 690.857.061-49 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), TATIANE CORREA DA SILVA MELLO - CPF: 964.756.091-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (APELADO), CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - CPF: 814.178.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PETIÇÃO INICIAL.

INDEFERIDA.

RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS TEMPESTIVAMENTE.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Verificada a tempestividade do recolhimento das custas iniciais, impõe-se o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011418-74.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO

TATIANE CORREA DA SILVA MELLO

APELADOS: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DA SILVA

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO: CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO e TATIANE CORREA DA SILVA MELLO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos Embargos à Execução
, que inferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I, c/c 320 e 321, parágrafo único, do CPC, e extinguiu o processo sem resolução do mérito
(id. 132138807).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 132138813)

Os apelantes buscam, em síntese, a reforma da sentença ao argumento que de quando tiveram os benefícios da gratuidade da justiça, interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1006366-26.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido e teve o trânsito em julgado em 18/06/2021.

Afirmam que antes mesmo do trânsito em julgado do referido agravo de instrumento, efetuaram o recolhimento de custas inicial, razão pela qual não há que se falar em indeferimento da petição inicial por recolhimento extemporâneo das custas iniciais.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o recebimento das custas processuais e prosseguimento do feito. (id. 132138815)

Apresentadas contrarrazões. (id. 132138820)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os apelantes ingressaram com Embargos à Execução, e pugnaram pela concessão da gratuidade da justiça.

Indeferida a gratuidade da justiça pelo Juízo de piso, os apelantes interpuseram o agravo de instrumento n. 1006366-26.2021.8.11.0000, que foi desprovido, cujo trânsito em julgado se deu em 18/06/2021.

Os apelantes efetuaram o recolhimento das custas iniciais em 25/05/2021 (id. 132138803, 132138804, 132138805), isto é, antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento.

A Juíza, ao proferir a sentença, considerou extemporâneo o recolhimento das custas iniciais, o que levou ao indeferimento da petição inicial. (id. 13238807)

Das provas existentes nos autos, e fatos trazidos pelos apelantes, não há que se falar em recolhimento extemporâneo das custas iniciais, primeiro porque a matéria relativa a gratuidade da justiça estava sendo apreciada em grau recursal, e, segundo porque, antes mesmo do trânsito em julgado do acórdão do agravo de instrumento n. 1006366-26.2021.8.11.0000, os apelantes recolheram as custas iniciais,

no valor de R$ 16.720,00 (dezesseis mil, setecentos e vinte reais).

Portanto, a sentença não se mantém, uma vez que os apelantes procederam o recolhimento das custas processuais.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e reformo a sentença, e determino o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022